Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE. CITAÇÃO DEVIDAMENTE ENTREGUE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VÍCIOS FORMAIS E QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO DEMANDEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIAS PREVISTAS DENTRE AQUELAS A SEREM ALEGADAS EM SEDE DE EMBARGOS (ART. 917, I, DO CPC). NÃO EXCLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A agravante sustentou a nulidade da citação, porque a respectiva carta teria sido devolvida com a anotação de “recusada”. Conforme se verifica no ID 155679178, a correspondência foi devidamente entregue no endereço do destinatário, com a assinatura do recebedor – Erasmo Salviano Silva – e respectivo número do documento de identificação. Portanto, não há plausibilidade na alegação de nulidade da citação por suposta recusa da correspondência.
2. A exceção de pré-executividade constitui meio excepcional para o devedor opor-se ao processo executivo e tem sua admissibilidade limitada às alegações de vícios formais e questões de ordem pública que possam ser conhecidos de ofício ou fatos que não demandem dilação probatória.
3. No caso presente, a devedora sustentou que o título não gozaria de liquidez e exigibilidade, matérias que, embora estejam previstas dentre aquelas a serem alegadas em sede de embargos (art. 917, I, do CPC), não são excluídas da apreciação em sede de exceção de pré-executividade, segundo jurisprudência e desde que a questão não demande dilação probatória.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.